Tribunal: TJBA
Processo: 8031032-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031032-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: GLAUDSON CONCEICAO PAIXAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE DECISÃO OBSTATIVA DA APREENSÃO DO BEM. DECISÃO REFORMADA.

I -
Na origem, o agravante ajuizou Ação de
Busca
do veículo descrito na petição inicial
, objeto de alienação fiduciária em contrato firmado entre os litigantes.
Após a concessão da liminar e da contestação, o Juízo da causa suspendeu o andamento do feito até o julgamento da ação revisional 8161373-17.2022.8.05.0001, sob o fundamento de existência de prejudicialidade externa entre as ações.

II - No caso de Ações de Busca e Apreensão e de Revisionais relativas ao mesmo contrato de alienação fiduciária há certa peculiaridade, uma vez que a suspensão não é obrigatória, considerando que a simples propositura da ação revisional não é capaz de elidir a mora, requisito este essencial para a busca e apreensão, a teor da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça: “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
".

III -

Entretanto,
haverá prejudicialidade externa da Ação de Busca e Apreensão se, anteriormente, houver decisão judicial mantendo a parte adversa na posse do bem
, objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia.

IV - No caso dos autos, no entanto, verifica-se
que
não há d
ecisão na ação
revisional
que garanta à parte Agravada a manutenção da posse do bem.
Na verdade,
sequer
houve angularização do feito em face da pendência de pagamento das custas processuais.

V -
Assim,
deve ser cassada a decisão que determinou o sobrestamento.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
803
1032
-
32
.202
4
.8.05.0000
, em que é Agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

e Agravado
GLAUDSON CONCEIÇÃO PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do
voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA